Tribunal: STJ
Processo: 5001909-74.2026.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233261 - RS(2026/0073106-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERTON FRANCO LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE
PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador
711.679/SP,
convocado do TRF 1a Região, DJe
.
11/3/2022)
3. Na hipótese, é possível verificar que se trata de procedimento bifásico
e de processo complexo, com dois réus presos em Estados distintos e
diversas testemunhas. Além disso, a marcha processual se encontra em
regular impulsionamento, com realização de audiências de instrução e
julgamento em
e em
8/4/2025
17/11/2025.
4. Assim, não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da
prisão.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55949011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ead446f8-c7d5-4da0-88e6-4d13126409ec

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ead446f8-c7d5-4da0-88e6-4d13126409ec

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233261 - RS(2026/0073106-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERTON FRANCO LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE
PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador
711.679/SP,
convocado do TRF 1a Região, DJe
.
11/3/2022)
3. Na hipótese, é possível verificar que se trata de procedimento bifásico
e de processo complexo, com dois réus presos em Estados distintos e
diversas testemunhas. Além disso, a marcha processual se encontra em
regular impulsionamento, com realização de audiências de instrução e
julgamento em
e em
8/4/2025
17/11/2025.
4. Assim, não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da
prisão.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55634475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 738c619b-6af0-4fca-8a9b-ef0dea3e2a24

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
EVERTON FRANCO LOPES interpõe agravo regimental contra

decisão de fls. 105-107, em que neguei provimento ao recurso em habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa sustenta, em síntese a ocorrência de
excesso de prazo para a segregação cautelar.
Requer, por conseguinte, seja relaxada a prisão preventiva.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
Infere-se dos autos que o paciente está preso, desde em razão 10/5/2024,
da suposta prática de dois homicídios qualificados. Sobre o alegado excesso de
prazo, o Tribunal estadual assim se manifestou:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA
CULPA.
DUPLO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
COMPLEXIDADE DO FEITO. CONHECIMENTO PARCIAL
DO WRIT. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME:
1. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO
PACIENTE, PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE SOB
ALEGAÇÃO DE
ILEGAL
CONSTRANGIMENTO10/05/2024,
POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,
CONSIDERANDO QUE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO ESTÁ DESIGNADA APENAS PARA EM
PROCESSO QUE APURA DUPLO
HOMICÍDIO
22/06/2026,
QUALIFICADO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. HÁ
DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) CONHECIMENTO
PARCIAL DO HABEAS CORPUS, LIMITADO À ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO, CONSIDERANDO QUE OS
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ FORAM
OBJETO DE ANÁLISE EM DECISÕES ANTERIORES; (II)
EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
Documento eletrônico VDA55634475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 738c619b-6af0-4fca-8a9b-ef0dea3e2a24

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. III.
RAZÕES DE DECIDIR: 1. O HABEAS CORPUS DEVE SER
CONHECIDO APENAS QUANTO À ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO, POIS OS FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA JÁ FORAM ANALISADOS PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA,
NÃO
HAVENDO
FATOS
NOVOS
QUE
JUSTIFIQUEM NOVA APRECIAÇÃO. 2. O PROCESSO
POSSUI COMPLEXIDADE INERENTE POR TRATAR-SE DE
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO COM CONTORNOS DE
EXECUÇÃO, COM DOIS RÉUS, UM DELES PRESO EM
OUTRO ESTADO, E NECESSIDADE DE OITIVA DE
DIVERSAS TESTEMUNHAS, ALGUMAS RESIDENTES EM
COMARCAS DISTINTAS. 3. A MARCHA PROCESSUAL
DEMONSTRA REGULAR IMPULSIONAMENTO DO FEITO,
COM
DENÚNCIA
OFERECIDA
EM
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO

APRESENTADA
EM
E

18/07/2024,
REALIZAÇÃO DE DUAS
AUDIÊNCIAS DE
07/08/2024,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM E 4. A DESIGNAÇÃO
CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO
DA08/04/2025 17/11/2025.
PARA JUNHO DE 2026, EMBORA ALCANCE SEIS MESES,
NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU IRRAZOÁVEL,
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE OITIVA DE SETE
TESTEMUNHAS DE DEFESA E INTERROGATÓRIO DOS
DOIS RÉUS. 5. A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS
PENAIS NÃO RESULTA DE SIMPLES OPERAÇÃO
ARITMÉTICA, DEVENDO SER AFERIDA SEGUNDO
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E CONSIDERANDO AS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
IV.
DISPOSITIVO
E
TESE:
1.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
ORDEM DENEGADA. TESE DE JULGAMENTO: 1. NÃO
CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL O EXCESSO
DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA
QUANDO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO
FEITO, PELO NÚMERO DE RÉUS E TESTEMUNHAS E
PELO REGULAR IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO.

Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII,
da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
Documento eletrônico VDA55634475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 738c619b-6af0-4fca-8a9b-ef0dea3e2a24

Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a
demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no
exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
711.679/SP,
Olindo Menezes– Desembargador convocado do TRF 1a Região, DJe
.
11/3/2022)
Na hipótese, é possível verificar que se trata de procedimento bifásico e
de processo complexo, com dois réus presos em Estados distintos e diversas .
testemunhas Além disso, observo que a marcha processual se encontra em regular
impulsionamento, com realização de audiências de instrução e julgamento em
e8/4/2025 17/11/2025.
Assim, não constato ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 738c619b-6af0-4fca-8a9b-ef0dea3e2a24

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 233.261 / RS
Número Registro: 2026/0073106-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50019097420268217000 50246622020248210008 50401768120228210008
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVERTON FRANCO LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: FABIANO RIBEIRO CARLOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERTON FRANCO LOPES (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: d24d31f7-2e2c-4b7f-b6d8-1c3d09296a7b

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: d24d31f7-2e2c-4b7f-b6d8-1c3d09296a7b